Tribunal: STF
Processo: Rcl 46136
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO POR TERCEIRO PREJUDICADO. ASSOCIAÇÃO QUE NÃO É PARTE NA AÇÃO ORIGINÁRIA, NEM CONSTA COMO ASSOCIADA DO IMPETRANTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE ECONÔMICO OU JURÍDICO DIRETO NA QUESTÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. Limitado o efeito do mandado de segurança coletivo aos associados da impetrante, falece interesse recursal para associação que não é parte do mandamus coletivo na origem, nem comprova integrar os quadros da associação impetrante, nem que a cassação da decisão reclamada atingiria interesse econômico ou jurídico próprio, nos termos do art. 5º, LXX, b, CF.



    2. Condição de substituto processual de seus associados não alcança o conceito de terceiro prejudicado para fins de manejo de recurso, nos termos do art. 996, CPC, dado que o prejuízo deve ser próprio do recorrente pela cassação da decisão ou direto de seus substituídos processuais. Não se reconhece o interesse recursal anômalo quando o prejuízo afirmado não atinge interesse próprio do que se diz legitimado a recorrer, nem de seus associados, dada a limitação dos efeitos do mandado de segurança coletivo na origem aos integrantes da instituição impetrante.



    3. Agravo interno não conhecido.